Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. PROTESTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PROTESTO PELA DEVEDORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. As omissões e contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC não constitui reformatio in pejus, porquanto decorre de previsão legal e está inserida dentro do efeito translativo da apelação, independendo de provocação das partes.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.